Tribunal: TJDFT
Processo: 0737058-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há obscuridade ou contradição no acórdão.